Tribunal: TJES
Processo: 5000577-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedera parcialmente a gratuidade da justiça, na forma de parcelamento das custas iniciais. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando comprovação de hipossuficiência financeira por documentos que apontam renda inferior a dois salários mínimos, comprometimento com empréstimos consignados e inexistência de bens. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e para fins de prequestionamento do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não valorar adequadamente as provas da alegada hipossuficiência; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação adotada; (iii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria de mérito e viabilizar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os elementos probatórios, contrapondo a renda declarada aos gastos superiores em faturas de cartão de crédito, bem como à omissão de informações bancárias e empresariais, inexistindo omissão relevante.

A contradição que enseja embargos deve ser interna e lógica no julgado, o que não se verifica no caso, pois a fundamentação foi coesa e baseada na relatividade da presunção de hipossuficiência.

A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com a valoração probatória, hipótese que não autoriza embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a decisão enfrente a matéria jurídica, o que ocorreu quanto à gratuidade da justiça e à presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater todos os documentos ou argumentos da parte, desde que exponha fundamentação suficiente para formar sua convicção.

A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna e lógica, inexistindo quando se trata apenas de discordância da parte com a interpretação adotada.

Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria decidida, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento se considera atendido quando a decisão enfrenta a questão jurídica suscitada, ainda que não haja menção literal ao dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONICE DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, na modalidade de parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 14333713), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão deixou de analisar de forma adequada os documentos que comprovam sua hipossuficiência, como a condição de aposentada com renda líquida inferior a dois salários mínimos , o comprometimento de seus proventos com empréstimos consignados e a inexistência de bens em seu nome. Afirma que a decisão se baseou em deduções frágeis sobre faturas de cartão de crédito e a suposta omissão de informações, desconsiderando as provas objetivas constantes dos autos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento expresso do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, permitindo apenas o pagamento das custas iniciais em duas parcelas mensais sucessivas. A agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da documentação acostada aos autos e dos elementos reveladores de sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência de insuficiência econômica.

4. As faturas de cartão de crédito apresentadas pela agravante indicam despesas mensais significativamente superiores à sua renda declarada, o que aponta para a existência de fontes de renda não declaradas e padrão de vida incompatível com o alegado estado de necessidade.

5. A ausência de extratos bancários da conta mantida no banco digital PicPay, embora mencionada pela agravante como inativa, reforça a incompletude na apresentação de sua real situação patrimonial.

6. A omissão da agravante quanto à sua condição de sócia de empresa revela comportamento que compromete a credibilidade de sua alegação de hipossuficiência.

7. A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, o deferimento da gratuidade, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com os demais fatores que apontam para capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

2. A omissão de dados relevantes sobre a situação econômica da parte, como movimentações bancárias e vínculos empresariais, autoriza a negativa da gratuidade de justiça.

3. A contratação de advogado particular, aliada a indícios de padrão de vida superior à renda declarada, reforça a possibilidade de indeferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.08.2020; TJES, AI 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI 2184078-03.2020.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 18.09.2020; TJSP, AI 2284456-93.2022.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 06.12.2022; TJSP, AI 2155195-75.2022.8.26.0000, Rel. Jane Franco Martins, j. 08.09.2022; TJRJ, AI 0014677-30.2023.8.19.0000, Rel. Des(a). Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, j. 13.04.2023; TJES, AI 0351890-05.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.07.2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou omissão na referida manifestação judicial.

No tocante à alegada omissão, a embargante sustenta que o colegiado não teria se debruçado sobre a totalidade da prova documental que, a seu ver, comprovaria sua hipossuficiência. Tal argumento não prospera. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer a renda declarada pela recorrente, mas sopesou tal informação com outros elementos probatórios que infirmaram a presunção de veracidade da sua declaração de pobreza.

A decisão fundamentou-se, de forma clara e suficiente, na incompatibilidade entre a renda de R$ 2.080,00 e os gastos demonstrados em faturas de cartão de crédito (superiores a R$ 3.000,00), bem como na omissão de informações relevantes, como a manutenção de conta bancária em instituição financeira digital e a participação em quadro societário de pessoa jurídica.

A valoração conferida a essas provas, em detrimento de outras, não constitui omissão, mas o próprio exercício da atividade jurisdicional de livre convencimento motivado. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os documentos ou argumentos da parte, bastando que exponha os fundamentos que formaram sua convicção.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na manifestação judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso, a fundamentação do acórdão é coesa e lógica: partiu da premissa de que a presunção de hipossuficiência é relativa e, diante da existência de elementos probatórios que indicam capacidade financeira (padrão de vida incompatível com a renda e omissão de dados patrimoniais), concluiu pelo afastamento da presunção e, consequentemente, pelo indeferimento do benefício integral.

Inexiste, portanto, qualquer antagonismo lógico nas proposições do aresto. O que a embargante aponta como contradição é, na realidade, a sua discordância com a interpretação fático-probatória adotada pelo órgão julgador, o que configura
error in judicando
, matéria insuscetível de correção pela via estreita dos declaratórios.

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte. Considera-se prequestionada a matéria quando o tribunal tenha se manifestado sobre a questão jurídica que a norma encerra. No caso, as teses jurídicas atinentes à gratuidade da justiça e à presunção de hipossuficiência foram devidamente enfrentadas e serviram de alicerce para a decisão, o que é suficiente para o preenchimento do requisito.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LEONICE DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 22/09/2025 às 18:02:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59323722092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.